Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-64.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001003-64.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLINALDA SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). DEMANDANTE QUE PRETENDIA REAVER DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVERIAM INTEGRAR A SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I - Tendo a alegada violação ocorrido entre 1998 e 2006, a demanda proposta em 2023 encontra-se abarcada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II - A servidora, ora Apelante, poderia ter requerido o pagamento das verbas desde a respectiva violação, qual seja: a data do pagamento a menor, pois a ninguém é dado desconhecer as leis que regulavam o alegado direito. A violação é originada com o pagamento a menor.

III - A relação jurídica da servidora é com o Município apelado, de sorte que o dano se origina e se concretiza com o pagamento a menor do que o devido. Dessa forma, a servidora é estranho à relação entre o Município e a União, de sorte que eventual ação de cobrança contra o ente municipal visando a complementação salarial não é condicionada a ação indenizatória entre o Município e União.

IV - Apelo Improvido. Prescrição reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n
º
8001003-64.2023.8.05.0216, em que figuram como Apelante OLINALDA SANTOS DA PAIXAO e como Apelado o MUNICIPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme Certidão de Julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239